Tribunal: TJDFT
Processo: 0718418-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Oposição. Documentos juntados na sentença. Violação ao contraditório. Inocorrência. Documentos mencionados pelas partes. Ausência de desconhecimento. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Trata-se de apelação em processo de oposição em que o opoente sustenta ser titular de imóvel objeto de ação de despejo. Defende em seu recurso nulidade do julgado em razão da ausência de intimação para prévia manifestação acerca de documentos juntados na ocasião do julgamento e sustenta que a sentença é extra petita ao declarar a validade de negócio jurídico firmado entre terceiros.
ii.- Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a existência de nulidade em razão de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não-surpresa;
(ii) analisar se a sentença é extra petita.
iii.- Razões de decidir
3. As conclusões na sentença decorrem do que foi narrado na audiência de instrução e nos documentos juntados aos autos pelas próprias partes. O inquérito policial foi mencionado nos documentos juntados aos autos e citado diversas vezes na audiência de instrução. Igualmente, as decisões judiciais referidas na sentença foram mencionadas pelo autor, não havendo inovação na sentença ou utilização de fundamentos desconhecidos pelas partes.
4. Como se depreende do dispositivo do julgado, a sentença não declarou a validade de negócio jurídico firmado entre terceiros, apenas expôs as motivações do convencimento do MM Juiz acerca da matéria de fato trazida pelas partes e relevante ao deslinde da causa.
iv.- Dispositivo
5. Recurso desprovido.